Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BOJO DAS CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Necessário não conhecer do pedido de gratuidade de justiça em sede de contrarrazões, uma vez que a referida peça processual é estrita à impugnação das razões elaboradas no recurso de Agravo de Instrumento. Pedido não conhecido.
2. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens passíveis de constrição, podendo ser os autos desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Art. 921, III, CPC.
3. A mera formulação de pedidos de diligências e pesquisas nos sistemas disponibilizados pelo Juízo necessárias à descoberta de bens passíveis de constrição não impedem a suspensão da execução.
3.1. In casu, não restou demonstrada a existência de ativos financeiros da parte executada a impedir a suspensão do feito.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.